Tribunal: TJMT
Processo: 1003820-22.2024.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003820-22.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003820-22.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente: LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA.

Recorrida: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/09/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO DE
VOUCHER
POR DECISÃO PROFERIDA NO JUÍZO FALIMENTAR
- PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS - REJEITADO - AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DANO MATERIAL – DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a reclamante busca a devolução/restituição de valor pago e não utilizado os serviços disponibilizados pela ré, bem como a responsabilização por não ter efetuado a devolução.

2.

Pois bem, apesar de a ré refutar as alegações, deixa de apresentar prova da devolução dos valores, ou dos serviços prestados, motivo pelo qual deve proceder a devolução dos valores pagos pela autora.

3.

I
ncabível o pedido de condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a situação dos autos configura apenas mero descumprimento contratual, pois a recorrida está impedida de realizar pagamento ou reembolso de qualquer natureza em razão de estar em processo de recuperação judicial.

4.

Ademais, a recorrente não comprovou ter realizado reclamação junto à recorrida ou ao Procon.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO INTERNO - SEGURO DE VIDA - CANCELAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – DÉBITO EM CONTA – RESTABELECIMENTO DO SEGURO CONTRATADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU O PLEITO DE DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de primeiro grau inalterada.

2. A parte agravante alega que, in verbis:

“A rescisão unilateral do contrato de seguro por suposto inadimplência, que na verdade não aconteceu, já que o valor da parcela era descontado diretamente da conta do Agravante, é fato que, somado à continuidade das cobranças após o rompimento do contrato, configura dano moral indenizável.”

3. Como fundamentado na decisão monocrática de id. 203677152, para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

4. O Dano moral não está configurado diante da ausência de violação dos direitos da personalidade, na medida em que o mero inadimplemento contratual, por si só, não configura danos morais.

5. Transcrevo trecho da sentença a quo:

“A parte requerente alega que, realizou uma renegociação para pagamento das parcelas devidas, fato que deve prosperar, pois conforme comprovante anexo no (id. 108711128), contendo extrato onde de fato ocorreram os descontos das parcelas 151, 152 e 153, corroborando com a reclamação administrativa através da plataforma consumidor.gov no dia 03/02/2022, distribuída sob o nº 2022.02/00005815237. Ademais, verifico que da renegociação das parcelas 151, 152, 153 e 154, conforme consta no extrato bancário do requerente (id.108711128), só não foi descontado/cobrado o valor referente a parcela 154, pois no dia do desconto, qual seja, 03/02, não havia saldo suficiente, entretanto se observa no documento anexado pelo requerido (id. 112083549), que a data de vencimento da parcela 154 era dia 10/02/2022, ou seja na data do vencimento existia saldo positivo para pagamento. Desta forma, tenho que somente a última parcela, qual seja de número 154, não foi efetuada a cobrança, pois na data de 02/02/2022 não existia saldo suficiente em conta, entretanto como já narrado acima, no dia do vencimento existia saldo para a cobrança. Assim sendo, tenho que as demais cobranças/descontos automáticos, não ocorreram, pois, devido a esta parcela em atraso, o contrato foi cancelado por inadimplência. Assim sendo as alegações e pretensões da parte autora se mostram parcialmente coerentes, diante do lastro probatório carreado aos autos pelas partes. Ante ao conteúdo probatório encartado pela demandante, tem-se que, de fato, houve o cancelamento do seguro contratado pelo requerente, por inadimplência, mesmo que no dia do vencimento da parcela existisse saldo positivo em sua conta, assim sendo, medida que se impõe é que a requerida reative/restabeleça a apólice de seguro de vida nº proposta nº 5677351-9, CCB nº 34705677351-5.”

6. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NA EG. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO (STJ - AgInt no REsp: 1860611 RJ 2020/0027381-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020, grifos nossos) e AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALHA NA ENTREGA DE MERCADORIA ADQUIRIDA PELA INTERNET. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados (STJ - AgInt no AREsp: 1667103 SP 2020/0040301-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020).”

7. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

8. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

10. É como voto.”
(N.U 1000271-31.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

6.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

8.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

9.

Por fim, a reclamante faz jus à devolução do valor pago com o devido abatimento da multa contratual no importe de R$573,60 (quinhentos e setenta e três reais e sessenta centavos), conforme determinado na sentença.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade com base do artigo 98,§3º do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024